Tribunal: TJDFT
Processo: 0708472-21.2026.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
Ementa. Direito Processual Civil. Recurso inominado. Juizado Especial Cível. Competência territorial. Art. 4o da Lei no 9.099/1995. Foro do domicílio do autor. Setor Habitacional Tororó. Região Administrativa do Jardim Botânico. Circunscrição Judiciária de Brasília. Lei Complementar Distrital no 958/2019. Resolução TJDFT no 4/2008. Extinção sem resolução do mérito. Incompetência reconhecida indevidamente. Anulação da sentença. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado (ID 81715077) movido em face de sentença do 3o Juizado Especial Cível de Brasília (ID 81715082), que extinguiu a ação indenizatória movida pelo recorrente sem resolução de mérito. Na ocasião, entendeu que nenhuma das hipóteses de competência do art. 4o da Lei no 9.099/1955 estavam presentes no caso em análise.
2. Em suas razões (ID 81715082), alega que o seu endereço (Setor Tororó) encontra-se na Região Administrativa do Jardim Botânico e, portanto, na circunscrição judiciária de Brasília. Diante disso, requer a anulação da sentença, com determinação de regular prosseguimento do feito. 2.1. Sem contrarrazões, pois o recorrido, sequer, foi citado. 2.2. Preparo não recolhido, diante do pedido de gratuidade de justiça.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em definir o foro competente para processar e julgar a ação.
III. Razões de decidir
4. Diante da documentação acostada (ID 81715081) e da Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, que dispõe ser hipossuficiente aquele que recebe renda mensal bruta correspondente ao valor de até cinco salários mínimos, defere-se os benefícios da justiça gratuita ao recorrente.
5. Nos termos do art. 4o da Lei no. 9.099/95, a competência pode ser fixada, em síntese, em três hipóteses: no foro do domicílio do réu, no foro do lugar onde a obrigação deve ser cumprida, ou, nas ações de reparação de danos de qualquer natureza, no foro do domicílio do autor ou do local do ato ou fato que gerou o prejuízo.
6. No caso em apreço, o autor reside no Setor Habitacional Tororó, de modo que, a partir do seu endereço, protocolou a presente ação na Circunscrição de Brasília.
7. Nesse viés, a Lei Complementar Distrital no. 958/2019, ao delimitar os contornos físicos das regiões administrativas do Distrito Federal, incluiu o Setor Tororó como parte integrante da Região Administrativa XXVII, correspondente ao Jardim Botânico. Por sua vez, a Resolução no. 4/2008, do TJDFT, em seu art. 2o, § 1o, alínea “h”, dispõe que a Região Administrativa do Jardim Botânico está vinculada à Circunscrição Judiciária de Brasília.
8. O entendimento do TJDFT é no sentido de que “(...) O Setor Habitacional Tororó, desde a definição dos limites físicos das regiões administrativas do Distrito Federal pela Lei Complementar Distrital 958/2019, está compreendido na Região Administrativa do Jardim Botânico que, por sua vez, integra a Circunscrição Judiciária de Brasília, na esteira do que estabelece o artigo 2o, § 1o, alínea “h”, Resolução TJDFT 4/2008.” (TJDFT, Acórdão 1872573, 0736098-68.2023.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 31/05/2024, publicado no DJe: 02/08/2024).
9. No mesmo sentido, julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2090601, 0808424-07.2025.8.07.0016, Relator(a): Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 24/02/2026.
10. Diante disso, o foro competente para processar e julgar pertence à Circunscrição de Brasília. Assim, impõe-se a anulação da sentença proferida, com o regular processamento do feito.
IV. Dispositivo
11. Recurso provido. Sentença anulada, para o regular processamento do feito.
12. Sem custas e sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/1995, art. 4o; Lei Complementar Distrital no. 958/2019; Resolução TJDFT no. 4/2008.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1872573, 0736098-68.2023.8.07.0000, Relator(a): James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j. 31/05/2024, publicado no DJe: 02/08/2024; TJDFT, Acórdão 2090601, 0808424-07.2025.8.07.0016, Relator(a): Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j. 24/02/2026.